Tribunal: TJMT
Processo: 1028524-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva e perseguição em contexto de violência doméstica. Contemporaneidade. Proporcionalidade. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028524-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO), ODAIR ROBERTO KUSLER - CPF: 000.719.701-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DIAS DE SOUZA - CPF: 026.084.621-03 (VÍTIMA), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva
e perseguição
em contexto de violência doméstica.
Contemporaneidade.
Proporcionalidade
.

Aplicação d e m edidas c autelares d iversas d a p risão.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em ação penal instaurada por descumprimento de medida protetiva de urgência
e perseguição
.
No caso, o
paciente, mesmo intimado de medida protetiva deferida em favor da vítima, teria invadido sua residência,
agredindo-a
fisicamente e
ameaçando-a
de morte com arma branca, na presença do filho menor.

A defesa alega ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso; e (
ii
) estabelecer se a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

I
II. Razões de decidir

3
. A prisão preventiva possui fundamentação idônea na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante da
recusa violenta do paciente em cumprir as medidas protetivas
de urgência
.

4
. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede,
pois
a prisão foi decretada logo após o
descumprimento
, ainda que o mandado tenha sido cumprido meses depois, não se afastando a necessidade da segregação.

5
. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes os requisitos da prisão cautelar
, tampouco asseguram a conversão em
medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, diante de descumprimento
insistente e violento
de medidas protetivas.
2.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da necessidade atual de segregação e da permanência dos requisitos cautelares.
3.
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os pressupostos legais, nem
autoriza por si só
a substituição por cautelares alternativas diante da gravidade e reiteração das condutas."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, III, 319 e 321; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no RHC n. 206.711/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 05.07.2023; Enunciados n. 6 e n. 43/TJMT; Enunciado n. 29/FONAVID.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Yasmim Silva Zonta em favor de
ODAIR ROBERTO KUSLER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT que
,
nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000471-67.2025.8.11.0025 decretou sua prisão preventiva
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante em

10/02/2025
, acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.11.340/2006 - descumprimento de medida protetiva de urgência,

lesão corporal e violação de domicílio.

Sustenta a impetrante ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para se manter a prisão preventiva, alegando, inclusive, que entre o fato e a efetiva prisão decorreram mais de cinco/seis meses sem notícias de reiteração delitiva ou importunação da vítima, além de excesso de prazo na custódia cautelar.

Alega
,
também que, mesmo em caso de condenação, a pena máxima para os crimes imputados não iniciaria em regime fechado, o que tornaria a prisão preventiva desproporcional e ilegal.

Por fim, argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e que a decisão constritiva se limitou a mencionar a gravidade abstrata da conduta.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID.309077894 ao ID. 309077897.

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

310085358
.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID.311662870
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pel
a denegação da or
d
em
(ID
.
317235351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

O
impetrante pretende, em síntese, a
desconstituição da prisão processual ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas, sob o argumento de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o cumprimento do mandado de prisão e de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea. Além disso, aduz a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Em que pesem os argumentos, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se depreende dos autos, consta do boletim de ocorrência que a vítima
Silvana Dias de Souza
requereu medida protetiva em desfavor de
Odair
Roberto
Kusler
(B.O. n.2024.199461 – autos n.
1001946-92.2024.8.11.0025
)
, tendo ambos sido regularmente intimados da decisão judicial que a deferiu, datada de
05/7/2024
.

Consta, ainda, q
ue embora devidamente intimado no dia 28/12/2024 (autos n. 1001946 92.2024.8.11.0025)
o paciente

Odair
,
no dia 10/02/2025
,
por volta das 21h00,
em tese, teria ido até a residência d
e

Silvana
, pul
ou
o muro e arromb
ou
a porta da sala e agredido a vítima com tapas e socos.

Em
11/02/2025
, a vítima,
Silvana Dias de Souza
, compareceu à Delegacia de Polícia e narrou detalhadamente como ocorreram os fatos:

“ [...]

QUE a declarante informa que já possui medidas protetivas em vigor, PROCESSO Nº 10011946-92.2024.8.11.0025 em desfavor de ODAIR
ROBERTO KUSLER; QUE
na data 10/02/2025 por volta das 21h00 ODAIR foi até a sua residência pulou o muro e, arrombou a porta da sala (da frente); QUE ODAIR foi para cima da declarante com uma arma branca e dizia que iria matá-la
; QUE perguntado para a declarante se ODAIR agrediu fisicamente ela informa que:
SIM, ELE ME ENCURRALOU NA PAREDE, ME DEU UM TAPA NA CARA E UM SOCO NA TESTA
; QUE apenas o seu filho GUSTAVO de 09 anos estava na residência; QUE a declarante está completamente desesperada e se sente vulnerável;

QUE ODAIR possui arma de fogo mas não está registrada em seu nome
E QUE POSSIVELMENTE POSSA ESTAR DENTRO DE SEU VEICULO TRITON DE COR BRANCA, OU NA RESIDÊNCIA: RUA FLORIANOPOLIS N° 1206 S, SETOR INDUSTRIAL, CHACARA CASA DE MADEIRA TEM UNS PILARES DE INOX NA AREA; QUE na sua residência não possui câmeras de segurança; QUE ODAIR encaminha
aúdios
, (
videos
do dano na residência que foi causado) (em anexo neste procedimento) para terceiros (amigo de ODAIR) pedindo para que a declarante retire a medida protetiva."

(ID.
183541002
, p.01/02- autos de origem)

O
Juízo de origem
decret
ou
a prisão preventiva
(ID.
183698488
- autos de origem)
por entender que a medida se
assentaria na garanti
a

d
a ordem pública.

Vejamos:

“[...]

1.

DA REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De início, ressalto o caráter excepcional da
prisão preventiva
(
ultima

ratio
), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, com a cautela de não
configurar-se
uma antecipação do cumprimento de pena.

No caso versado, a
materialidade
está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2024.199461 (Id. 183541003), Termo de Depoimento da vítima (Id. 183541003), Medida Protetiva Concedida, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
“fumus
comissi
delicti”
.

Os
indícios de autoria
estão plasmados na declaração da vítima perante a Delegacia, noticiando que houve descumprimento das medidas protetivas de urgência por parte do ofensor, além de lesão corporal e ameaças.

Confira-se:

“Que a declarante informa que já possui medidas protetivas em vigor, processo nº 10011946-92.2024.8.11.0025 em desfavor de Odair Roberto
Kusler
; que na data 10/02/2025 por volta das 21h00 Odair foi até a sua residência pulou o muro e, arrombou a porta da sala (da frente); que Odair foi para cima da declarante com uma arma branca e dizia que iria matá-la; que perguntado para a declarante se Odair agrediu fisicamente ela informa que: SIM, ELE ME ENCURRALOU
NA PAREDE, ME DEU UM TAPA NA CARA E UM SOCO NA TESTA; que apenas o seu filho Gustavo de 09 anos estava na residência; que a declarante está completamente desesperada e se sente vulnerável; que Odair possui arma de fogo mas não está registrada em seu nome e que possivelmente possa estar dentro de seu
veiculo

triton
de cor branca, ou na residência: Rua Florianópolis N° 1206 S, setor industrial, chácara casa de madeira tem uns pilares de inox na área; que na sua residência não possui câmeras de segurança; que Odair encaminha áudios, (vídeos do dano na residência que foi causado) (em anexo neste procedimento) para terceiros (amigo de Odair) pedindo para que a declarante retire a medida protetiva”.

Nos presentes autos, verifica-se que a Medida Protetiva de Urgência foi concedida à vítima em 05/07/2024, com ciência do representado na mesma data (Id. 183541003). Posteriormente, foi revigorada em 13/12/2024, sendo novamente comunicada ao requerido em 28/12/2024. Apesar de ciente da determinação judicial, o representado descumpriu a medida ao invadir a residência da vítima e agredi-la fisicamente, conforme seu relato.

O contexto fático demanda providências mais rigorosas, pois há indícios de descumprimento reiterado das medidas protetivas, agressões à vítima, ameaças de morte com arma branca e prática dessas condutas na presença do filho menor, de apenas 9 anos.

Destaca-se que a decisão judicial já previa que eventual descumprimento resultaria na decretação da prisão preventiva, além de restrições como proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas em um raio de 300 metros, vedação de contato por qualquer meio e impedimento de frequentar a residência ou local de trabalho da ofendida (Id. 183541003).

Diante desse cenário, resta evidente o
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade do representado representa, especialmente o risco à ordem pública. Os autos demonstram seu total desrespeito às ordens judiciais, evidenciando a insuficiência das medidas protetivas para garantir a segurança da vítima e de seu círculo familiar e social. Assim, impõe-se a adoção de medida mais severa para resguardar a
ORDEM PÚBLICA
e prevenir novas investidas do representado.

[...]

2. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Na oportunidade, a Autoridade Policial requer a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do representado, com o objetivo de localizar
armas de fogo, munições, drogas, objetos de origem ilícita e demais elementos de provas
. Tal pedido fundamenta-se na possibilidade de que possam conter elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos fatos em apuração.

Deste modo, levando em conta que existem indícios de que o representado aparenta possui objetos bélicos e supostamente estaria amedrontando a vítima, imprescindível o deferimento da medida a fim de buscar elementos e efetuar a apreensão de eventual armamento ou munições em sua posse.

Assim, em análise aos elementos apontados acima noto a existência de fundadas razões para o deferimento da medida, cujo cenário de
fundada suspeita pode ser aclarado com a apreensão de eventuais armamentos, munições e outros itens criminosos, quadro que reúne os requisitos catalogados no art. 240 do CPP, in
verbis
.

Art. 240.A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

Como leciona CLEUNICE BASTOS PITOMBO,
“há que se ter
motivos concretos, fortes indícios da existência de elementos de convicção
(...),
que possam achar na casa
, a qual se pretenda varejar”
. (Da busca e apreensão no processo penal, 2ª edição, 2005, RT, p. 129) (grifo nosso)

É o caso dos autos, cuja preservação da ordem pública e da integridade social exige ação preventiva contundente do poder público. Somente com ações antecipadas é que pode se frustrar a continuidade do crime e a intenção criminosa futura, a fim de elucidar os crimes de que são suspeitos de praticar nesta urbe.

É evidente que a ação policial não autoriza a prática de nenhum ato desmedido, e caso a situação descrita na representação policial não se confirme nenhum prejuízo restará a quem quer que
seja, salvo
o constrangimento natural em medidas desta natureza.

Em julgado do e. TJ-SC foi deliberado
“(...) as declarações da vítima, no sentido de que o agente, portanto um
revolver
, ameaçou matá-la (...) consistente em fundada razão (...)”
(Reclamação 8000119-65.2018.8.24.0900, TJ-SC), cenário que guarda similitude com o alcance da expressão "fundada razão" discutida nesta decisão.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,com fulcro nos
arts
. 312 c/c 313, III, ambos do CPP,
DECRETO
a
PRISÃO

PREVENTIVA
de
ODAIR ROBERTO KUSLER
, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
[...]”

Assim, como dito alhures, a decisão que
decretou
a prisão do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e o resguardo da integridade
física e moral da vítima, diante da possibilidade concreta de que, em liberdade, o paciente tenha novos estímulos e perseverar nas condutas criminosas.

E
m
que pese a alegação do impetrante de a
usência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o cumprimento do mandado de prisão
pr
eventiva
,

observa-se que
o Juízo
a quo
apresentou fundamentos para prisão cautelar em discussão
, pois
, extrai-se dos autos que embora devidamente intimado no dia 28/12/2024 (autos n. 1001946 92.2024.8.11.0025) o paciente,
no dia 10/02/2025
, em tese, teria ido até a residência de
vítima
, pul
ou
o muro
,
arromb
ou
a porta da sala e
agredi
u-a
com tapas e socos
, razão pela qual

no dia 12/02/2025
,
dia seguinte à comunicação do fato,
foi decretada a prisão preventiva, mas o mandado de prisão foi cumprido
apenas em 10/07/2025
(ID.

200491447
- autos de origem).

E, como não existe nos presentes autos provas concretas da razão que impossibilitou o cumprimento do mandado de prisão [que foi decretada contemporaneamente], não existe razão para falar em ausência de contemporaneidade, sobretudo porque “
O exame da contemporaneidade da prisão preventiva é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de
cautelaridade
.”
(
AgRg
no RHC n. 206.711/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Desse modo, embora as alegações da impetração, neste momento, a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a fim evitar reiteração delitiva, bem como na integridade física e psicológica da vítima, inserindo-se na situação disposta no enunciado n. 6/TJMT.

A respeito da temática, este Tribunal já decidiu que
“
O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos
suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP
. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima
, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

E, como destacado anteriormente, a prisão preventiva em comento se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Quando as condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si só, garantidoras da liberdade, conforme
disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

De outro norte
, embora a impetração sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no
caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Portanto,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, pois, conforme o artigo 321 do mesmo diploma legal, tais medidas somente são admissíveis quando ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria- Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025